Tribunal: TJDFT
Processo: 0735373-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0735373-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE EDUARDO MONTANDON BORGES JUNIOR EMBARGADO: CARLOS AUGUSTO MONTANDON BORGES DECISÃO Intimem-se a parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 26 de setembro de 2022